Tribunal: TJBA
Processo: 8015846-37.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015846-37.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA PALMA e outros (5) Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por policiais militares da reserva remunerada contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos calculados sobre o posto de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de direito líquido e certo dos impetrantes à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos correspondentes ao posto de Capitão PM; e (ii) definir se há fundamento legal para a progressão automática na carreira militar com base no tempo de serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não merece acolhimento, pois a presunção de hipossuficiência financeira decorre da simples declaração de miserabilidade do interessado, incumbindo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dessa condição, o que não foi comprovado. O prazo para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês, por se tratar de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, conforme a Súmula 85 do STJ. Ademais, não há pedido de pagamento de parcelas retroativas anteriores à impetração, o que é vedado pela Súmula 271 do STJ. A legislação estadual aplicável (Leis nº 7.145/97, 7.990/2001 e 11.356/2009) estabelece critérios específicos para a promoção na carreira militar, exigindo, entre outros requisitos, inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício mínimo e existência de vagas, conforme o art. 134 do Estatuto da Polícia Militar. A Lei Estadual nº 11.356/2009 manteve a graduação de Subtenente na estrutura hierárquica da Polícia Militar e revogou a norma anterior que permitia a promoção automática, não havendo base legal para a reclassificação pretendida pelos impetrantes. Os impetrantes foram transferidos para a reserva remunerada na graduação de 1º Subtenente, recebendo proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, em conformidade com a legislação vigente, inexistindo direito à promoção ao posto superior de forma automática. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a inexistência de direito líquido e certo à promoção automática para o posto de 1º Tenente PM e à percepção de proventos com base no posto de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O direito à promoção na carreira militar depende do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos, inexistindo previsão para promoção automática com base exclusivamente no tempo de serviço. O prazo para impetração de mandado de segurança em casos de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo renova-se mês a mês, não atingindo o próprio direito postulado, mas apenas eventuais prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação. A revogação de normas anteriores que permitiam a promoção automática impede o reconhecimento de direito adquirido à progressão funcional com base em legislação revogada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 9º e 10º; Súmulas 85 e 271 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8015846-37.2022.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrantes ALVARO PEREIRA PALMA, AURÉLIO BONFIM DOS ANJOS, CACILDA BONFIM FLOR, ANTÔNIO SANTOS DEVESA e ROBERTO MÁRIO FIGUEIREDO DE JESUS e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F